Tribunal: TJPA
Processo: 0810672-51.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810672-51.2021.8.14.0028

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. MULTA ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de 1.600
UFMs
, decorrente de reclamação de consumidora relativa à cobrança de mensalidades sem a efetiva disponibilização das aulas contratadas, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta ausência de fundamentação adequada; (
ii
) estabelecer se o processo administrativo instaurado pelo PROCON municipal é inválido por vícios formais ou inexistência de infração consumerista; (
iii
) determinar se a multa administrativa aplicada é desproporcional ou passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON municipal possui competência legal para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, nos termos dos
arts
. 3º e 4º do Decreto nº 2.181/97, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

O processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada do ato sancionador, inexistindo nulidade formal.

Restou caracterizada a falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada na cobrança de mensalidades sem a efetiva disponibilização das aulas contratadas, configurando infração aos direitos básicos do consumidor.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, não verificadas no caso concreto.

A multa foi fixada com observância dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração e a conduta do fornecedor, não se evidenciando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A alegação de aplicação de atenuante fundada na adesão ao sistema consumidor.gov.br configura inovação recursal, por ter sido suscitada apenas em sede de apelação, sendo inviável sua apreciação.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O PROCON municipal detém competência para instaurar processo administrativo e aplicar multa por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo sancionador, sendo vedada a revisão do mérito administrativo.

É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observados o devido processo legal, a motivação do ato e os critérios do art. 57 do CDC, inexistindo desproporcionalidade.

Configura inovação recursal a alegação de atenuante não suscitada no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 487, I, 489, § 1º, 85, § 11, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC,
arts
. 6º e 57; Decreto nº 2.181/97,
arts
. 3º, 4º e 25; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.910.080/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 28.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.017.136/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 21.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 05.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802695-42.2020.8.14.0028, Rel. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa, ajuizada em face do Município de Marabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada sob o
ID nº
29857492
, reconheceu a regularidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON Municipal, bem como a legalidade da multa administrativa aplicada à autora, no valor de 1.600
UFMs
, correspondente a R$ 28.656,00, decorrente de reclamação formulada por consumidora acerca de falha na prestação de serviços educacionais, consistente na cobrança de mensalidades sem a efetiva disponibilização das aulas contratadas. Concluiu o magistrado que foram observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação do ato administrativo, afastando a alegada nulidade e a suposta desproporcionalidade da sanção. Ao final, revogou a liminar anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada
, a parte autora interpôs recurso de apelação em ID nº
29857563
, na qual suscita, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por afronta ao art. 489, §1º, incisos I e III, do CPC, ao argumento de que a fundamentação seria genérica e dissociada das peculiaridades do caso concreto; (
ii
) a nulidade do processo administrativo, por suposto vício de motivação, indevida inversão do ônus da prova e inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa aplicada, por inobservância dos critérios previstos no art. 57 do CDC e no art. 20 da LINDB, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
iv
) a necessidade de revisão da dosimetria da penalidade, inclusive com aplicação de atenuantes previstas no art. 25 do Decreto nº 2.181/97, notadamente a adesão ao sistema consumidor.gov.br. Ao final, requer a anulação da sentença ou, alternativamente, a procedência da ação ou a redução do valor da multa.

Em contrarrazões apresentadas sob o
ID nº
29857571
, o Município de Marabá pugna
pelo desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“
Assim, no caso dos autos, a parte autora não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de provar a nulidade do procedimento administrativo, ou a excessividade da multa aplicada a si, pelo que não vislumbro ilegalidade, uma vez que o PROCON se limitou a cumprir o que a legislação ordena e seguiu o devido processo legal administrativo.

Desse modo, não conseguindo a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, imperiosa a improcedência do pedido formulado na exordial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, pelo que revogo a Liminar deferida.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais em razão da sucumbência e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
”

A controvérsia devolvida a esta instância revisora gravita em torno de três eixos centrais: (i) a regularidade formal do procedimento administrativo sancionador; (
ii
) a efetiva ocorrência da infração consumerista imputada à Apelante; e (
iii
) a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da multa.

DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO

Incialmente, cabe destacar que a luz dos artigos
3º e 4º do Decreto nº. 2.181/97 (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC)
se encontra a competência do órgão local, Procon Marabá, no âmbito do sistema nacional de defesa de defesa do consumidor. Vejamos:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
, cabendo-lhe: (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

(...)

II -
receber
, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais;

(...)

X -
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

(...)

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal

de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I -
planejar
, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II -
dar
atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar
, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

(...)”

Verifica-se, portanto, que o PROCON do município de Marabá, como órgão integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar
relações de consumo locais.

Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. PROCON.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica ajuizou ação anulatória em desfavor de fundo municipal de proteção e defesa do consumidor, ao fundamento de que que não se verificou vício ou defeito na prestação do serviço, de modo que não subsiste fundamento para a aplicação pelo Procon da penalidade de multa
no valor de R$ 4.469,22 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido (fls. 316-319). O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso.
O recurso especial interposto foi inadmitido na origem e, interposto agravo conhecido pelo STJ, inadmitido também nesta Corte.

II -
No caso, não foi demonstrado pela recorrente de que forma o Tribunal de origem teria violado o art. 2º da Lei n. 9.427/1996
que, diga-se, ademais, não foi analisado por referido Tribunal.
Não se extrai a exclusão
de competência do Procon do comando normativo desse dispositivo, que trata genericamente da atividade exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
. Diante da clara deficiência recursal, incidem, por analogia, os óbices contidos nos Enunciados Sumulares n. 282 e 284/STF.

III - Frise-se, ademais, que
esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

IV - Ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, sob o fundamento de que houve debate acerca da competência do Procon, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

V - É que as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva.

A propósito: REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010,
DJe
8/2/2011.

VI - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022)”. (Grifo nosso).

V
erifica-se que a atuação do PROCON de Marabá pautou-se pela estrita legalidade, tendo sido oportunizado à empresa, em todas as fases, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o art. 5º,
LV
, da Constituição Federal e com o Decreto Federal nº
2.181
/97
, o qual, inclusive, foi devidamente exercido pelo recorrente no âmbito administrativo.

Sobre a necessária observação das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa,
conforme o devido processo legal,
já nos manifestamos anteriormente:

Ementa: Direito administrativo e do consumidor. Ação anulatória. Processo administrativo. Multa aplicada pelo PROCON municipal a instituição financeira. Ausência de nulidade. Legalidade do ato. Impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de dois processos administrativos instaurados pelo PROCON municipal, os quais resultaram na aplicação de multas, no valor total de R$ 76.013,91 (setenta e seis mil, treze reais e noventa e um centavos), em razão de cobranças indevidas de parcelas já quitadas por consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os processos administrativos instaurados pelo PROCON de Marabá estão eivados de nulidade por ausência de motivação, violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; (
ii
) analisar se é possível ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo que culminou na aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON municipal possui competência legal para fiscalizar e sancionar fornecedores por infrações às normas consumeristas, conforme disposto nos
arts
. 3º e 4º do Decreto nº 2.181/97, sendo órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).

4. As decisões administrativas foram devidamente motivadas, identificando as infrações cometidas e assegurando às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

5. O controle judicial do ato administrativo se limita à legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo em situações excepcionais de flagrante irrazoabilidade ou desproporcionalidade da sanção, o que não se verificou no caso concreto.

6. A aplicação da multa obedeceu aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da instituição, inexistindo desproporcionalidade ou excesso sancionatório.

7. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a legitimidade dos
PROCONs
municipais para aplicar sanções administrativas e afasta a revisão judicial do mérito do ato administrativo.

8. Diante da improcedência do pedido inicial e do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O PROCON municipal possui competência administrativa para instaurar processo e aplicar multa por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive contra instituições financeiras.

2. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito do ato administrativo sancionador, limitando-se ao controle de legalidade e observância ao devido processo legal.

3. É válida a multa administrativa quando fixada com base nos critérios legais e acompanhada de fundamentação suficiente, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, 20, § 2º, 39 e 57; CPC,
arts
. 81, 85, § 11, 487, I e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 2.181/97,
arts
. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.910.080/GO, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 28.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.017.136/GO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 21.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.191.936/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 05.06.2023; TJ-MG, AC 50724908820218130024, rel. Des. Wilson Benevides, j. 05.07.2024; TJ-MT,
AC 10293434920228110041, rel. Desª. Maria Aparecida F. Fago, j. 18.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026954220208140028 28159795, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, do ponto de vista do processo administrativo, conclui-se pela sua regularidade formal, ao passo que foi oportunizado a ambas as partes fornecer as suas razões e comprovar os motivos pelos quais impugnam
a as que lhe são imputadas.

Nesse ponto, inclusive, a consumidora produziu provas das cobranças ditas indevidas, assim como da ausência da prestação dos serviços
, conforme se denota das cópias do processo administrativo promovido pelo Procon, ID nº
29857466
. De outro lado, a empresa demandada não apresentou justificativa suficiente acerca dos valores cobrados, tampouco comprovou a efetiva prestação dos serviços, sendo, portanto, razoável a conclusão do processo administrativo, segundo os parâmetros legais.

Desse modo, o exercício da competência administrativa não autoriza, por regra, a intervenção do Poder Judiciário, salvo nos casos de flagrante desrespeito aos princípios e normas constitucionais e legais, o que, como dito, não restou configurado.

DA PR
O
PORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA

Do regular exercício da competência administrativa decorre que a imposição da penalidade impugnada
insere-se
no âmbito do mérito administrativo, o qual, como regra, escapa ao controle jurisdicional. A atuação do Poder Judiciário, nessa seara, restringe-se ao exame da legalidade do procedimento e da validade do ato, sendo admissível apenas de forma excepcional, para afastar ilegalidades, vícios de motivação ou manifesta desproporcionalidade, inclusive quanto ao valor da multa, quando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O
PROCON classificou a conduta como
infração grave
, em razão da
falha na prestação do serviço educacional
, consubstanciada na
cobrança de mensalidades sem a efetiva disponibilização das aulas contratadas
, circunstância que atinge diretamente direito básico do consumidor à adequada prestação do serviço (art. 6º, CDC).

A classificação da infração como grave encontra
lastro fático
nos elementos do processo administrativo, especialmente diante da
inexecução parcial do contrato
e da manutenção de cobranças, o que ultrapassa mero inadimplemento formal e justifica reprimenda mais severa, não se evidenciando, nesse ponto, desvio de enquadramento.

Acerca da legalidade do processo administrativo,
cito a jurisprudência do STJ, exemplificada pelos julgados adiante:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2.
O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa
.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo
. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO
.
PROCON.

MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da multa.

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que
a revisão do valor da multa somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023)”. (Grifo nosso).

Acerca
da atenuante prevista no art. 25, inciso VI, do Decreto nº 2.181/97, fundada na
alegada
adesão da apelante à plataforma consumidor.gov.br, verifica-se que tal argumento foi suscitado apenas em sede recursal, não integrando a delimitação da controvérsia tal como posta desde o início da demanda.

Cuida-se, portanto, de fundamento novo, apto a caracterizar inovação recursal, o que impede sua apreciação por esta instância revisora, sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, interposto por Delta Publicidade S/A contra acórdão que não conheceu de sua apelação cível, por considerar configurada inovação recursal quanto à alegação de vício processual por falta de pagamento de custas. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto a essa questão e requer sua apreciação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a alegação de vício processual por ausência de recolhimento de custas iniciais, suscitada pela embargante apenas em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam apenas sanar vícios formais na decisão judicial — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de recolhimento de custas, reconhecendo que tal matéria foi suscitada pela primeira vez em sede de apelação, caracterizando inovação recursal vedada. 5. A jurisprudência consolidada do STJ não admite a inovação de fundamentos de fato ou de direito no recurso de apelação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 6. A decisão embargada está devidamente fundamentada e alinhada com o entendimento doutrinário e jurisprudencial que veda a inovação recursal, razão pela qual inexiste a omissão apontada. 7. O recurso de embargos de declaração não é via adequada para rediscutir matéria decidida, tampouco para obter novo julgamento da lide, conforme reiterados precedentes do STJ. 8. Ainda que não tenha havido manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pela parte, o acórdão abordou de forma suficiente as questões relevantes, sendo aplicável, de todo modo, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Inexiste omissão quando o acórdão impugnado enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.
3. A inovação recursal em sede de apelação, por meio da introdução de fundamento não debatido no juízo de origem, é vedada pelo ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.08.2022,
DJe
26.08.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017,
DJe
20.06.2017; TJPA,
EDcl
na Ap.
Cív
. nº 2017.02934895-16, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª TDP, j. 10.07.2017; TJPA,
EDcl
na Ap.
Cív
. nº 0010358-40.2011.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 28.08.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08290487620208140301 30623372, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)”

Ademais, ainda que superado esse óbice, observa-se que não há comprovação nos autos acerca do momento em que teria ocorrido a adesão da apelante à referida plataforma, inexistindo elementos que permitam aferir se tal circunstância seria anterior aos fatos que ensejaram a penalidade, ou ao menos contemporânea ao julgamento administrativo sancionador.

Quanto a fundamentação administrativa
, a
decis
ão
do PROCON
apresenta
de forma suficiente
os motivos do seu convencimento
, indicando a infraç
ão
cometida e justificando a

pena aplicada
.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA PELO PROCON BH - PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM FACE DA DECOLAR.COM LTDA. - PRÁTICA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA -
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
- LEGITIMIDADE DA AUTUADA - MULTA - PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DESCABIDA - ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. - Nos termos do
art
.
20, §2º, do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, considerando impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. A prestação de informação equivocada no momento da compra, gerando compra em duplicidade, e exigência de pagamento duplo e a recusa em sanar o problema causado, configura vício na prestação do serviço e infração ao CDC.
Considera-se fundamentada a decisão administrativa que aponta a infração cometida e justifica a pena aplicada
. A empresa
intermediária na comercialização de passagens áreas é prestadora de serviço, respondendo pelas falhas ocorridas na sua atuação. A multa aplicada pelo Procon deve
obedecer os
parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade. Inexistindo provas de que a autuada tentou mitigar os efeitos do erro cometido, descabe a aplicação de atenuante por esse fundamento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50724908820218130024, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/07/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- DISCRICIONARIEDADE DO ATO –CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –– DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.
4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10293434920228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)”. (Grifo nosso).

Sobre os parâmetros a serem observados para a aplicação de multa, o art. 57 do CDC assim dispõe:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”. (Grifo nosso).

Portanto,
v
erifica-se que o valor da multa aplicada foi graduado com observância dos parâmetros e limites acima destacados, em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando que
as cobranças indevidas foram notificadas ao fornecedor, assim como a ausência da entrega do produto.

Nesse contexto, não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Para ratificar o acerto de tais conclusões, cito também a jurisprudência de outros tribunais, representada pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. 1. É legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei no regular exercício do poder de polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quando as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, não consistindo tal proceder em invasão das atribuições do Poder Judiciário.
2. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 3. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida, o grande porte econômico da concessionária de energia, bem como a situação de reincidência, consoante disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
, além de obedecidos os parâmetros estabelecidos na Portaria 05/2017 do Procon/Rio Verde e no Decreto Federal nº 2.181/97. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 56485861820198090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 06/03/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE A SER EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. QUANTUM FIXADO. CÁLCULO COM BASE EM DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. Cumpre ao Poder Judiciário tão somente a análise de legalidade do ato administrativo, não cumprindo ao mesmo a análise meritória, conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais. 2. Restando o ato regular, em especial tendo sido exercido o contraditório e a ampla defesa, cumpre destacar que a multa fixada obedeceu aos parâmetros legais, afastando-se qualquer irregularidade
. Multa fixada em R$ 17.500,00. 3. Recurso NÃO PROVIDO. (TJTO, Apelação Cível, 0006078-12.2021.8.27.2729, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/11/2022,
DJe
11/11/2022 18:46:23)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
.
I. Ao judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade do ato praticado pela administração pública, não lhe sendo facultado pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato.

II. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. O PROCON detém a atribuição de aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no exercício do poder de polícia, visto que, a Administração Pública, no julgamento administrativo,
pratica
controle de legalidade. IV. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
ex
vi do disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.
V. A par do desprovimento do Apelo, bem como da literal dicção do art. 85, § 11, do Código de Ritos, impõe-se a majoração dos honorários fixados no primeiro grau de jurisdição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO; Recursos de Apelação Cível: 03307786620188090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 1. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO (PODER DISCRICIONÁRIO). COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR
. PRINCÍPIO DA VINULAÇÃO DA OFERTA. 2.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. VALOR MANTIDO.RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001549-12.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 17.03.2020).

(TJ-PR - APL: 00015491220188160190 PR 0001549-12.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 17/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2020)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112. 577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO
– RECURSO DA OI S/A DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do
REsp.
1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
2. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recursos conhecidos, recurso do Estado provido e o da OI S/A desprovido.

(TJ-MT 10044041520168110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2021)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação
.

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho recursal
, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Por fim, c
onsiderando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2026